Tribunal: TJDFT
Processo: 0728447-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728447-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GMV GERENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA, GABRIEL MORI DE VASCONCELOS D E S P A C H O Aguarde-se em secretaria o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator